Tribunal: TJDFT
Processo: 0736186-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. EXCLUSÃO DE PATRIMÔNIO PREEXISTENTE AO CASAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VEÍCULO. SUB-ROGAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO DIAS ANTES DA SEPARAÇÃO DE FATO. BENEFÍCIO DO CASAL. IMPERTINÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não procede a pretensão de exclusão de bem da partilha sob alegação de se tratar de patrimônio preexistente ao casamento, quando não há nos autos qualquer elemento de prova que sustente tal ilação.
2. Nos termos do artigo 1.659, I do Código Civil, excluem-se da partilha os bens adquiridos em sub-rogação de outros que a parte possuía antes do casamento. 2.1. No caso concreto, o próprio autor descreveu que o veículo posto “sub judice” foi vendido com o repasse de valores à requerida em razão de outro veículo que seria de patrimônio desta, de modo que a sentença concluiu que não havia pedido de partilha. Ademais, não restou esclarecido a que título houve o repasse de quantia à ré, levando a crer que decorreu de sub-rogação de outro automóvel de que a requerida era proprietária anteriormente ao casamento.
3. Na constância do casamento presume-se que os empréstimos realizados por um dos cônjuges o foram em benefício da família (artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil). 3.1. Na hipótese, não há nos autos prova cabal no sentido de que os valores relativos ao empréstimo realizado dias antes da separação de fato tenham sido revertidos em prol do casal, frisando que o autor apelante, em sua inicial, sequer fez remissão ao empréstimo que ora se requer partilhar.
4. Na ação de divórcio é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, com fundamento no § 8o do artigo 85 do CPC.
5. Recurso conhecidos e não provido.